Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. BECO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. INVALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE/DF dispõe que compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas. (Lei n. 6.138/2018, art. 13, I, a e b).
2. A legislação em comento ainda disciplina as espécies de infração, distinguindo-as entre leves, médias, graves e gravíssimas, conforme art. 123 da Lei 6.138/2018.
3. O administrado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua capitulação legal. Ainda que, posteriormente, seja modificado o embasamento legal da infração pela autoridade administrativa, a descrição precisa dos fatos ocorridos, hábil a permitir a defesa da parte, afasta a alegação de nulidade. Precedentes.
4. A existência de mera irregularidade no ato administrativo, consistente em erro material na indicação da capitulação legal, não compromete os seus efeitos, mormente diante da ausência de prejuízo à defesa do administrado.
5. O ato administrativo fiscalizatório busca proteger o interesse público, o qual se sobrepõe ao interesse individual de quem construiu irregularmente em área pública. A supremacia do interesse público sobre o particular autoriza que a Administração Pública atue com prerrogativas, buscando sempre beneficiar a coletividade.
6. Recurso conhecido e não provido.